Tribunal: TJSP
Processo: 1002690-55.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão de ressarcimento dos danos ao erário, bem como de imposição de outras sanções da Lei de Improbidade ao requerido (artigo 12, II, Lei n° 8.429/92) – Avarias em motores de veículo da Municipalidade-autora – Apuração do dano e da conduta dolosa do agente - Sentença de parcial procedência – Determinação de ressarcimento dos danos – Insurgência

Ementa:
Apelação Cível – Ação Civil Pública – Pretensão de ressarcimento dos danos ao erário, bem como de imposição de outras sanções da Lei de Improbidade ao requerido (artigo 12, II, Lei n° 8.429/92) – Avarias em motores de veículo da Municipalidade-autora – Apuração do dano e da conduta dolosa do agente - Sentença de parcial procedência – Determinação de ressarcimento dos danos – Insurgência apenas do Requerido – Desprovimento de rigor.
1. Prescrição – Inocorrência – Imprescritibilidade do ressarcimento ao erário reconhecido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, conforme julgamento sob Repercussão Geral do RE no 852.475 (Tema no 879/STF), em sessão do Plenário do C. STF de 08/08/18. Inocorrência, outrossim, de qualquer vício na apuração administrativa dos fatos – Não havia obrigação inflexível de que a Comissão fosse formada tão só por servidores estáveis, tendo sido efetivo o exercício do contraditório/ampla defesa – Preliminares rejeitadas.
2. No mérito, a conduta do requerido foi bem descrita e apurada, estando incursa na Lei de Improbidade, mais precisamente no artigo 10, e o dano foi devidamente comprovado, com a imposição de sanção correspondente – Prova documental das avarias e depoimentos testemunhais indicativos da atitude dolosa, ou ao menos leviana, do réu no cuidado com os veículos – Inexistência, de outro lado, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – Conduta ímproba comprovada – Penalidade adequadamente imposta.
R. Sentença mantida – Preliminares afastadas, recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000508532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002690-55.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOSE
JAIR BARBON, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA
HIDROMINERAL DE IBIRA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA
OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
2
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132
Apelante: Jose Jair Barbon
Apelado: Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Ibira
Comarca: Catanduva
Voto no 34.640
Apelação Cível
Ação Civil Pública
Pretensão de
ressarcimento dos danos ao erário, bem como de imposição
de outras sanções da Lei de Improbidade ao requerido
(artigo 12, II, Lei n° 8.429/92) Avarias em motores de
veículo da Municipalidade-autora Apuração do dano e da
conduta dolosa do agente - Sentença de parcial procedência
Determinação de ressarcimento dos danos Insurgência
apenas do Requerido Desprovimento de rigor.
1. Prescrição
Inocorrência
Imprescritibilidade do
ressarcimento ao erário reconhecido em Ação Civil Pública
por Ato de Improbidade Administrativa, conforme
julgamento sob Repercussão Geral do RE no 852.475
(Tema no 879/STF), em sessão do Plenário do C. STF de
08/08/18. Inocorrência, outrossim, de qualquer vício na
apuração administrativa dos fatos Não havia obrigação
inflexível de que a Comissão fosse formada tão só por
servidores estáveis, tendo sido efetivo o exercício do
contraditório/ampla defesa Preliminares rejeitadas.
2. No mérito, a conduta do requerido foi bem descrita e
apurada, estando incursa na Lei de Improbidade, mais
precisamente no artigo 10, e o dano foi devidamente
comprovado, com a imposição de sanção correspondente
Prova documental das avarias e depoimentos testemunhais
indicativos da atitude dolosa, ou ao menos leviana, do réu
no cuidado com os veículos Inexistência, de outro lado,
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor
Conduta ímproba comprovada
Penalidade
adequadamente imposta.
R. Sentença mantida Preliminares afastadas, recurso do
réu desprovido.
1. Por r. Sentença de fls. 336/340, cujo relatório ora se
adota, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Catanduva, nos autos de Ação Civil Pública promovida pelo
Município de Ibirá em face de Jair José Barbon, assim decidiu:
“Ante o exposto e considerando que outros fundamentos são
dispensáveis, diante da adoção integral dos que foram
acertadamente deduzidos no parecer do Ministério Público e aqui

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
3
expressamente acolhidos e utilizados para evitar inútil e
desnecessária repetição, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os
pedidos da presente ação civil pública para o fim de condenar o réu
ao pagamento de R$ 25.650,00 (vinte e cinco mil e seiscentos e
cinquenta reais), a título de ressarcimento ao erário, atualizados
monetariamente desde o desembolso e com juros de mora desde a
citação.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais,
bem como aos honorários advocatícios da parte contrária que fixo
em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no art.
98, § 3o, do mesmo Código quanto ao réu, ao qual concedo neste
ato.”.
Não conformado apela o réu Jair José Barbon (fls.
346/371). Preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição com
base na Lei n° 9.494/97, que alterou a Lei n° 7.345/85, ante o
transcurso de mais de 05 anos entre os fatos descritos como
ímprobos e o ajuizamento da ação. Ainda, antes de discutir o mérito,
argui nulidade do processo administrativo apurador dos fatos. Na
Comissão Sindicante havia servidor não efetivo. Assim, foram
violados princípios constitucionais (ampla defesa, imparcialidade,
etc.). No mérito, alega a inexistência de atos de improbidade
administrativa e/ou comprovação de prejuízo. Algumas das notas
fiscais de reparo não indicam a placa de veículo e trazem serviços
não relacionados com a quebra do motor. Sempre atuou com zelo, no
que pese não ser o responsável pela manutenção dos veículos. No
mais, se estes eram considerados inapropriados para circular, não
deveriam ter sido deixados com a chave na ignição e sem aviso de
não transitar. Entende inexistir dolo ou culpa de sua parte. Cita
jurisprudência.
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões
pelo Município (fls. 374/380).
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça, fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
4
385/390, opina pelo desprovimento do recurso.
Pelo acórdão de fls. 391/393, de junho de 2018, foi
suspenso o julgamento do presente apelo, em razão do deliberado no
tema 897 no E. STF (leading case: RE 852.475), de reconhecida
repercussão geral (suspensão do julgamento dos processos em nível
nacional pelo então Ministro Teori Zawascki).
Após, tornaram os autos conclusos (final de janeiro de
2020), em razão do julgamento do mérito do referido tema n°
897/STF.
É o relatório.
2. Da primeira preliminar (prescrição).
A pretensão de ressarcimento, no caso em exame, está
fundamentada em ato de improbidade administrativa, com dano ao
patrimônio público.
Desta forma, hígido o entendimento de ser imprescritível
o ressarcimento ao erário decorrente de Ação Civil Pública por
Improbidade Administrativa, nos termos do art. 37, § 5o, da CF.
A recente decisão do Plenário do C. STF (RE no 852.475 -
Tema no 879/STF), em voto de Rel. do Ministro Alexandre de Moraes,
decidiu: “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário
fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade
Administrativa”.
Afastada a alegação de prescrição, passa-se à análise da
outra preliminar
suposto cerceamento de defesa na esfera
administrativa.
Como bem exposto pelo i. Procurador de
Justiça, Vidal Serrano Nunes Júnior, em seu parecer de fls. 385/390
e pela r. sentença às fls. 339: “Quanto à tese de cerceamento de
defesa, decorrente do fato de a Comissão de Sindicância ter sido,
supostamente, integrada por funcionários públicos não estáveis,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
5
cabe mencionar a explicação dada pelo Douto Magistrado de 1o
grau, na r. sentença:
Por final, cumpre ressaltar que a questão acerca da
legitimidade do ato administrativo pautado em parecer de
funcionários não estáveis, não pode ser analisada por estar
alcançada pela prescrição.
Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo à
defesa do apelante pelo fato de a aludida Comissão porventura não
ter sido composta somente por funcionários estáveis. E, mesmo que
fosse possível constatar qualquer prejuízo, é inequívoco que foi
oportunizado, nos presentes autos, o exercício da ampla defesa e do
contraditório.”
3. Quanto ao mérito, não comporta reforma a r. sentença
recorrida.
O Município de Ibirá ajuizou ação civil pública por
improbidade administrativa contra José Jair Barbon, porque fora
apurada sua responsabilidade pelas avarias nos motores de dois
veículos da frota municipal, num curto espaço de tempo (15 dias),
por total descaso, displicência. Restou comprovado ter tirado da
rampa o ônibus que lá estava para a troca de óleo, sem aguardar a
finalização do serviço, ou seja, sua intenção em causar prejuízo ao
patrimônio do Município.
Assim, ao deliberadamente desprezar estar o veículo fora
de uso para manutenção, não teve o mínimo de zelo e cuidado com a
coisa pública.
Apegar-se, agora, ao fato da chave estar na ignição
demonstra alegação desprovida de razoabilidade ou juridicidade.
Quanto ao outro veículo, um micro-ônibus Volare A-6, foi displicente
em continuar a conduzi-lo, mesmo tendo verificado elevação da
temperatura e problemas na ventoinha.
Em síntese, causou duplo prejuízo ao erário.
Há prova documental convincente da extensão/monta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
6
dos danos e, também, testemunhal que atestou a conduta
irresponsável do réu (mídias recebidas em gabinete).
A r. sentença hostilizada, a respeito, assentou:
“As testemunhas foram ouvidas e as provas documentais
foram apresentadas aos autos.
As testemunhas confirmaram que o réu pegou para dirigir o
carro quanto não deveria fazê-lo porque estava colocando óleo e, também,
confirmaram que o réu não informou corretamente o que acontecera com o
motor, o que ocasionou a fundição do motor, por uso indevido.
O réu não produziu nenhuma prova concreta que permitisse
excluir sua responsabilidade pela má utilização dos veículos.
(...)
Portanto, deve o requerido reparar os danos causados nos
veículos de placas CYR-5464 (Micro-ônibus Volare A6) e CTV-7191 (Micro
onibus Volare) respectivamente em 15/05/2009 e 02/06/2009.
Acrescenta-se, quanto ao veículo que estava em procedimento
de troca de óleo que que a testemunha Luiz Carlos Cimetan narrou que o
ônibus estava sobre o "lavador" existente no pátio, local utilizado para
trocas de óleo de veículos da Prefeitura, e que ali estava o veículo
justamente porque o óleo do motor estava sendo trocado. O requerido
mesmo sabendo deste procedimento habitual entre os motorista saiu com o
veículo para transportar alunos. Retornou para a garagem da Prefeitura logo
após, quando a temperatura do motor do ônibus se elevou, quando foi
verificado que o motor estava batendo. Confirmou a testemunha que havia
um recipiente embaixo do ônibus para esgotar o óleo do motor e a existência
de um papel indicando procedimentos necessários, dentre eles a conferência
do óleo e água no motor. Afirmou, outrossim, que apenas os ônibus
quebrados ficam na rampa do lavador.
Desta forma, verifica-se que o réu deixou de observar as
condições do veículo antes de dirigi-lo, procedimento indicado aos
motoristas. Ademais, restou demonstrado que o automóvel estava na rampa
do lavador, ou seja, local em que os automóveis eram estacionados para o
fim de troca de óleo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
7
Portanto, nenhuma providência ou cautela foi tomada pelo réu
nas situações elencadas, mesmo com a indicação de aumento de
temperatura no painel dos veículos, demonstrando sua negligência no
exercício da função pública.”
Indubitável, assim, a prática de atos, por mais de uma
vez, deliberadamente prejudiciais ao erário, compreendendo-se em
ilícito previsto com sanção na lei de Improbidade.
Em
conclusão,
tendo
sido
bem
caracterizada
a
materialidade e a autoria do ato de improbidade administrativa,
comprovada a monta do dano ao erário, inocorrente a prescrição
e/ou qualquer violação ao devido processo legal, deve ser mantida a
condenação do réu ao ressarcimento dos danos aos veículos.
A propósito, tais danos vieram bem delineados nas notas
fiscais de serviço. É sabido que para voltar a funcionar, não
demandava a simples troca do motor (pensamento simplista).
Demandava-se toda uma verificação (bomba, bicos, turbina, etc.),
itens vinculados ao funcionamento mecânico dos ônibus. No mais,
sequer fora trazida contraprova acerca da alegada desnecessidade do
serviço ou orçamento(s) com valores destoantes.
Ademais, no que pese não tenha havido qualquer
questionamento acerca do elemento volitivo ou da dosimetria da
sanção, inclusive falta de apelo do Município a fim de ampliar a
condenação, sabe-se que as penalidades da Lei Improbidade
Administrativa são impostas de maneira condizente com a
reprovabilidade da conduta do administrador ou terceiro ímprobo,
ou seja, de acordo com a culpabilidade e o grau de
ilegalidade/lesividade do ato, o que se verificou na hipótese.
A propósito do tema, ensina Francisco Octavio de
Almeida Prado:
“Cabe lembrar, no entanto, que toda disciplina
punitiva subordina-se ao princípio da proporcionalidade em
sentido amplo, que contém a razoabilidade e que impõe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002690-55.2015.8.26.0132 -Voto no 34.640
8
equivalência entre agressão e repressão, que restaria definitivamente comprometida com a obrigatoriedade de imposição da totalidade de uma extensa relação de
penalidades a fatos substancialmente diferentes no que
concerne ao comprometimento dos bens tutelados pelo Direito. O
princípio da proporcionalidade em sentido amplo, envolvendo a
conformidade ou adequação (razoabilidade), a exigibilidade ou
necessidade (seleção do meio menos oneroso) e a
proporcionalidade em sentido estrito (meio proporcionado ao
fim), impõe-se como diretriz para a dosagem das penalidades e
seleção daquelas que se apresentem compatíveis com a efetiva
gravidade das infrações.
Assim, o Judiciário, atento aos ditames desse
princípio, deverá considerar cada caso concreto em face dele,
podendo perfeitamente deixar de aplicar uma ou mais sanções
dentre as previstas no art. 12 da Lei 8.429, de 1992.” (in
Improbidade Administrativa”, Francisco Octavio de Almeida Prado ,
Editora Malheiros, p. 153).
Por fim, não cabe qualquer condenação em honorários
recursais, pois a fixação na origem já observou o teto máximo de
20%1.
Destarte, é de ser mantida a r. Sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa
registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas
no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer
lei infraconstitucional.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, afasto as
preliminares arguidas e nego provimento ao recurso do réu.
Sidney Romano dos Reis
Relator
1 Art. 85, § 11, CPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”